Tribunal: STF
Processo: HC 258469
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor Jamyson Guilherme de Oliveira contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do HC 836.522/PR, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JAMYSON GUILHERME DE OLIVEIRA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso, como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006.



    Contra a sentença condenatória foi interposta apelação e a Corte local negou provimento ao recurso. A condenação transitou em julgado e as Advogadas constituídas pelo paciente ajuizaram revisão criminal, que foi julgada improcedente pelo Tribunal de origem por acórdão atacado por este writ.



    As impetrantes sustentam que a condenação do paciente se baseou em provas ilícitas, colhidas em residência, sem que houvesse situação flagrancial e nem autorização judicial para que os policiais ingressassem no local.



    Alegam, outrossim, violação do art. 17 do Código Penal, pois o r. acórdão julgou improcedente Revisão Criminal, cuja condenação decorreu de provocação de ação de terceiro ao flagrante delito, tratando-se, portanto, de crime impossível (fls. 32/33).



    Requerem, liminarmente e no mérito, a absolvição do paciente.



    A liminar foi indeferida (fls. 217/218).



    O Ministério Público Federal propõe o não conhecimento da impetração (fls. 225/234).



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal (AgR no HC n. 180.365, Primeira Turma, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, e AgR no HC n. 147.210, Segunda Turma, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018), pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do instrumento legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/06/2020).



    As Impetrantes ajuizaram este habeas corpus contra acórdão do Tribunal de origem que julgou improcedente a ação de revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve a condenação do paciente em sede de apelação.



    A melhor orientação, portanto, é no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do instrumento legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Desse modo, não conheço do habeas corpus, entretanto, em observância ao art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo o qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção, passa-se ao exame acerca da existência de flagrante ilegalidade.



    A Corte local afastou a alegação de ilegalidade na busca domiciliar sob os seguintes fundamentos (fls. 96/102):



    No caso concreto, o requerente fundamenta seu pedido de revisão criminal no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal e pretende que este Tribunal julgue procedente o pedido a fim de desconstituir a decisão condenatória e determinar a sua absolvição. Para tanto, argui a nulidade das provas obtidas por meio do ingresso dos policiais na sua residência. Sustenta que “os policiais agiram com base somente no animus subjetivo, o que não é capaz de autorizar o ingresso forçado ao domicílio”. Diz que não houve autorização para o ingresso dos policiais na residência, nem fundada suspeita para justificar a ação sem a devida autorização. [...]. Sobre a aventada nulidade processual por invasão de domicílio e sobre o pleito de absolvição pelo reconhecimento de crime impossível em razão do flagrante preparado nada constou na r. sentença, nem nas razões de apelação ou no v. acórdão de seu julgamento. O recurso especial interposto em favor do requerente não foi admitido e a condenação transitou em julgado em 25 de janeiro de 2023 (mov. 38 dos autos da apelação). Em sede de revisão criminal, conforme já exposto, a pretensão é de que este Tribunal modifique decisão transitada em julgado para declarar a nulidade das provas obtidas a partir do ingresso dos policiais no domicílio do requerente. Todavia, ao contrário do que sustenta o requerente, é admissível o ingresso no domicílio em hipótese de estado de flagrância e de existência de justa causa para abordagem. [...]. No caso, segundo o boletim de ocorrência supracitado e os depoimentos que instruem o auto de prisão em flagrante, o ingresso dos policiais na residência do corréu Gabriel ocorreu porque: havia denúncia da ocorrência de tráfico de drogas, que apontava Gabriel como o seu autor, o que motivou a realização de campana e a constatação de movimentação no local, especialmente a presença de um veículo VW/Gol vermelho; após período de campana, a equipe policial realizou a abordagem de Gabriel, o qual estava na posse de certa quantidade de substancia entorpecente. Em razão da situação, conquanto Gabriel tenha negado que armazenava droga em sua residência, a equipe ingressou na residência para efetuar buscas em razão do estado de flagrante de Gabriel e da suspeita de que no imóvel poderia conter mais drogas. Enquanto a equipe policial fazia as buscas na casa de Gabriel, o veículo WV/Gol vermelho visto por várias vezes durante a campana chegou novamente ao local e o seu condutor, depois identificado como Jamyson, tentou fugir, mas foi posteriormente localizado e, após a abordagem, com ele também foi localizada certa quantidade de substância entorpecente. Jamyson admitiu aos policiais que armazenava drogas em sua residência, o que motivou as buscas no local. Na residência de Jamyson foram localizadas 03 (três) buchas de cocaína. Em suma, por se tratar de conduta que caracteriza crime permanente – em que o flagrante se prolonga no tempo –, o ingresso dos Policiais nas residências de Gabriel e Jamyson em busca de ilícitos não pode ser caracterizado como violação de domicílio, especialmente porque havia justa causa para a medida (havia denúncia de tráfico de drogas na residência de Gabriel e em campana foi visualizado o veículo de Jamyson chegar e sair do local em diversas oportunidades) e em poder de Gabriel e Jamyson (abordados em via pública) e no interior da casa de Jamyson havia substâncias entorpecentes proibidas. A existência de justa causa a motivar as investigações e o estado de flagrância em que estava o requerente, portanto, autorizavam a ação dos policiais, conforme excepcionalmente prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Então, não houve nenhuma irregularidade na ação dos Policiais e a tese de nulidade do flagrante deve ser rejeitada.



    Com relação à busca domiciliar, este Tribunal, no HC n. 598.051/SP (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), fixou a tese de que o ingresso em domicílio desautorizado exige a comprovação de fundadas razões (justa causa) evidenciadas pelo contexto fático anterior. Na mesma linha, o Tema n. 280 do Supremo Tribunal Federal, que ancora a licitude da entrada forçada em domicílio em fundadas razões, a serem devidamente justificadas a posteriori.



    Como já decidiu o STJ, tais razões não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada em mera atitude “suspeita”, ou na fuga do indivíduo em direção à sua casa diante de uma ronda ostensiva.



    É necessário, ainda, conforme a jurisprudência deste sodalício, que o flagrante delito traduza verdadeira urgência, visto que a legislação, como é o caso do delito de tráfico de drogas, estabelece, inclusive, a hipótese de retardamento da ação policial na investigação.



    Por outro lado, diante da admissão constitucional do ingresso mediante consentimento do morador, também foram fixadas balizas acerca de sua obtenção e comprovação. Confira-se: [...].



    No caso dos autos, a circunstância fática destacada pelas instâncias ordinárias indica que os policiais abordaram o corréu Gabriel na via pública em razão de notícias anônimas da ocorrência do tráfico de drogas no local. Com ele apreenderam narcóticos. O paciente Jamyson chegou ao local e, por ter sido visto por vezes chegar e sair do imóvel, também foi abordado, mediante busca pessoal, foram apreendidas porções da mesma droga, tendo ele dito aos policiais que possuía mais daquele entorpecente em sua casa, o que consistiu justa causa que motivou a busca domiciliar feita pelos policiais, após já estar o paciente em situação de flagrante delito.



    Logo, imprópria a via eleita para o ataque a acórdão proferido em sede de revisão criminal ajuizada contra acórdão que manteve a condenação criminal do paciente, a impetração não deve ser conhecida, não constatado no ato alvejado teratologia ou patente e flagrante ilegalidade a dar ensejo à concessão da ordem de ofício (art. 647-A do CPP).



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (doc. 5 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem:  



    A) O recebimento e processamento do presente habeas corpus;



    B) A concessão da medida LIMINAR para determinar a imediata soltura do paciente, se por outro motivo não estiver preso;



    C) No mérito, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM para: Declarar a nulidade do interrogatório informal realizado durante a abordagem policial por violação aos direitos fundamentais à não autoincriminação e ao silêncio; Determinar o desentranhamento de todas as provas derivadas da violação constitucional, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada; Absolver o paciente por ausência de provas lícitas aptas a sustentar a condenação;



    D) Subsidiariamente, anular o processo criminal a partir do momento da violação constitucional, determinando novo julgamento com base exclusivamente em provas licitamente obtidas; (doc. 1, pp. 10-11).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do HC 836.522/PR (doc. 5). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Nulidades processuais.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida anulação da ação penal.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    IV. Dispositivo.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator